Tribunal: STF
Processo: RE 110516
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NULIDADE DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283.
INATACADO PELO RECURSO O FUNDAMENTO PRINCIPAL DO ACÓRDÃO, NO
SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA ANTECIPADA PARA QUE PROSSIGA  O
PROCESSO, DESENFOCADO E O ATAQUE A ARGUMENTAÇÃO DO JULGADO,
'EX ABUNDANTIA', SOBRE A PRESCRIÇÃO, PRELIMINAR DO MÉRITO, A SER
DEFINIDA EM NOVO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.